Tribunal: STF
Processo: AI 798537
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. LEI MUNICIPAL Nº 1.206/91. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/00 (SÚMULA 668 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA SELETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DA SUPREMA CORTE. DETERMINAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA NÃO PRÉ- QUESTIONADA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.